Tribunal: CARF
Processo: 16327.720214/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720214/2020-13
ACÓRDÃO
3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESES.
Há nulidade por cerceamento do direito de defesa se, e somente se, i) o
contribuinte não conhecer a acusação fiscal (quer este desconhecimento
advenha de omissão ou de mera confusão), ii) não for dada ao contribuinte
a possibilidade de apresentar defesa contra a acusação fiscal e iii) se todos
os reclamos do contribuinte capazes de infirmar em tese a acusação fiscal
não forem devidamente apreciadas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular a decisão da DRJ, determinando o retorno dos autos para
que esta profira nova decisão acerca das matérias aduzidas nos itens 1.3.7, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12 e
1.3.13 do relatório desta peça, arguidas pela contribuinte na impugnação.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
2

RELATÓRIO
1.1. Trata o presente processo de Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos
à modalidade cumulativa, dos períodos de apuração de abril de 2015 a dezembro de 2016.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que:
1.2.1. “As receitas classificadas como receitas financeiras vinculadas às operações
típicas, habituais e exclusivas desenvolvidas pelas sociedades seguradoras, de
acordo com o Decreto-Lei no 73/1966, a Lei Complementar no 126/2007 e Circular
Susep no 239/2003, assim como, outras que regulamentam suas operações, e os
respectivos estatutos sociais, representam receitas de natureza operacional
auferidas por essas pessoas jurídicas”;
1.2.2. “As receitas contabilizadas nos subgrupos, das contas e subcontas [31 –
Operações de Seguros, 311 – Prêmios Ganhos, 312 – Rendas com taxas e emissão
de apólices, 3151 – Outras receitas operacionais (vinculadas às operações de
seguros, cosseguros, resseguros, retrocessões e aos ativos garantidores das
reservas técnicas), 3191 – Receitas com resseguros, 3192 – Receitas com
participações em lucros. (resseguros e retrocessões), 32 – Operações de
Resseguros, 321 – Prêmios Ganhos, 3241 – Outras Receitas Operacionais
(vinculadas as operações de resseguros), 3291 – Receitas com Retrocessões, 3292 –
Receitas com Participações em Lucros (retrocessões), 361 – Receitas Financeiras
(vinculadas às operações de seguros, cosseguros, resseguros, retrocessões e aos
ativos garantidores das reservas técnicas)] , desde que vinculadas às atividades
típicas, habituais e exclusivas das sociedades seguradoras, de acordo com o
Decreto-Lei no 73/1966, a Lei Complementar no 126/2007 e demais legislação
aplicável, devem ser adicionadas às bases de cálculo do Pis e da Cofins”;
1.2.3. “Da análise das informações prestadas na EFD – Contribuições (Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições para o Pis e a Cofins), no período de 2015 e 2016,
constatou-se a não inclusão das receitas financeiras, cujo registro contágil, segundo
o plano de contas corresponde as subcontas da conta 361 – Receitas financeiras. Os
valores declarados em DCTF de contribuições devidas, também, não considera os
valores incidentes sobre as receitas decorrentes dos juros de adicional de
fracionamento e da variação monetária ativa decorrente da taxa de câmbio”;
1.2.4. O adicional de fracionamento (acréscimo ao preço do prêmio de seguro,
cobrado do segurado quando há parcelamento) é receita operacional das
seguradoras e deve ser tributada pelo PIS/COFINS;
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
3
1.2.5. O ajuste a valor presente (consistente no valor real da operação no curso do
tempo) do prêmio compõe a base de cálculo do PIS/COFINS nos termos do artigo 3°
da Lei 9.718/98 c.c. artigo 12 § 5° do Decreto-Lei 1.598/77;
1.2.6. “Não foram consideradas na apuração da base de cálculo das contribuições
para fins de incidência do PIS e da Cofins, as receitas decorrentes da variação
cambial vinculadas a operações de seguro, cosseguro e resseguro”, rubricas que
compõe a base de cálculo destas contribuições nos termos do artigo 9° da Lei
9.718/98 e artigo 30 da MP 2.158-35/01.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. Nulidade material do lançamento de ofício pois deixou de excluir do
lançamento alguns valores que não se enquadram como receita/variação cambial
positiva (montantes que foram posteriormente estornados dos saldos contábeis
autuados, oscilações cambiais vinculadas a resseguro a pagar dos saldos contábeis
autuados, oscilações cambiais negativas vinculadas a contas de Oscilação Cambial
dos saldos contábeis autuados, variação cambial positiva vinculada a operações de
cosseguro ou resseguro cedido);
1.3.2. “Para as seguradoras, a base de cálculo de PIS e COFINS atrelada à prestação
de serviços ou à consecução da atividade do seu objeto social é a receita de prêmios,
conforme reconhecido pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007”;
1.3.2.1. “Receitas financeiras não integram a base de cálculo de PIS e
COFINS, pois não derivam da venda de bens e/ou prestação de serviços,
tampouco de atividade principal ou, ainda, do objeto social da Impugnante”;
1.3.2.2. A SUSEP determina o registro das receitas autuadas de acordo com
sua natureza jurídica e contábil no grupo de receitas financeiras;
1.3.3. “A premissa fiscal de que receitas financeiras autuadas consistem em receita
operacional da Impugnante implica alteração de conceito extraído do direito
privado, encartado no art. 757 do Código Civil, que prevê que a contraprestação
pela atividade de seguros é o prêmio, violando o art. 110 do CTN”;
1.3.4. “A receita decorrente de juros moratórios tem natureza indenizatória e
compensatória, pelo que não poderia ser enquadrada como decorrente da atividade
empresarial da Impugnante, tampouco compor a base de cálculo de PIS e COFINS,
dada a sua finalidade de meramente recompor perdas e danos, na forma do art. 404
do Código Civil”;
1.3.4.1. “Nem se alegue que os juros de mora seriam acessórios da prestação
principal e, portanto, tributáveis por PIS e COFINS, a uma porque derivam de
fatos jurídicos diversos; a duas porque ostentam natureza jurídica distintas; e
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
4
a três porque decorrem da obrigação principal, porém, com ela não se
confundem, ao que jamais poderiam ser considerados como remuneração
pela venda de mercadoria, prestação de serviço ou outra prestação objeto da
atividade empresarial principal”;
1.3.5. “Os saldos de oscilação cambial não constituem fato gerador do PIS e da
COFINS, eis que não decorrem da venda de mercadorias, prestação de serviços ou da
consecução da sua atividade principal ou seu objeto social, na forma do art. 3' da Lei
n' 9.718/98, com redação da Lei n' 12.973/14, e do art. 12 do Decreto-lei n'
1.598/77”;
1.3.5.1. “Os saldos de oscilação cambial autuados não são receitas
tributárias, dado não decorrerem de acréscimo patrimonial efetivo e,
principalmente, definitivo, sendo, no máximo, estimativas de valorização
cambial dos saldos contábeis correspondentes – i.e., sinistros a recuperar
com resseguradores e PPNG. Inexiste direito ao recebimento de tais
estimativas nos períodos em que contabilizadas, ou mesmo no vencimento
do prazo da operação, seja em função do risco de inadimplemento da
resseguradora, seja pela própria variação do câmbio em base diária. Ou seja,
os saldos contábeis autuados relativos a oscilações cambiais atrelam-se a
evento futuro e incerto de recebimento de indenização a cargo de
resseguradores”;
1.3.6. Embora adote o regime de competência “as circunstâncias materiais
necessárias à verificação da ocorrência do fato gerador do PIS e da COFINS seriam o
efetivo recebimento das receitas financeiras de variação cambial, não a sua mera
contabilização”;
1.3.7. Parte do saldo de oscilação cambial é composto das indenizações recebidas
em casos de resseguro, indenizações que, por sua natureza de recomposição
patrimonial, não se enquadram como receitas de PIS/COFINS;
1.3.7.1. Subsidiariamente, deve ser descontado da base de cálculo do
PIS/COFINS os valores pagos a título de indenização paga correspondente
aos sinistros ocorridos, nos termos do artigo 3° § 6° inciso II da Lei 9.718/98;
1.3.8. “É evidente que a PPNG de Resseguros advém, exclusivamente, do registro de
uma provisão (i.e. PPNG), cuja constituição decorre de regras contábeis e
regulatórias impostas às seguradoras pela SUSEP, não se tratando de receita
operacional, passível de tributação de PIS e COFINS. Trata-se de mera reserva
técnica”;
1.3.9. O mero fato de um ingresso qualificar-se contabilmente como receita não
traz qualquer implicação para o fato gerador e a base de cálculo do PIS/COFINS eis
que o conceito de receita é jurídico;
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
5
1.3.10. “Ao proceder à determinação da base tributável de PIS/COFINS sobre a
rubrica Juros -DPVAT (Conta 3616110002), o Sr. Agente Fiscal não considerou a
existência de valores estornados no período”;
1.3.11. “Necessário que os lançamentos sejam revisados para que os valores de
oscilações cambiais vinculadas a resseguro a pagar sejam abatidos da base
tributável”;
1.3.12. A fiscalização desconsiderou as contas dos saldos devedores das oscilações
cambiais e a tributação do PIS/COFINS deve levar em conta não apenas os saldos
credores, mas o encontro de contas;
1.3.13. Por determinação legal (artigo 1° inciso IV da Lei 9.701/98) deve ser excluído
da base de cálculo dos PIS/COFINS as operações vinculadas a cosseguro ou
resseguro cedidos, entendimento que deve ser ampliado para excluir as variações
cambiais destas contas;
1.3.14. Em caso de empate o lançamento de ofício deve ser cancelado.
1.4. A DRJ09 manteve integralmente o lançamento, porquanto:
1.4.1. Não há nulidade se não demonstrada incompetência da autoridade ou
cerceamento do direito de defesa e, de todo modo, não houve o referido erro
indicado pela Recorrente no lançamento de ofício;
1.4.2. “É inegável que a efetivação desses investimentos legalmente compulsórios e
a rotineira administração da alocação desses recursos, respeitando os limites e os
critérios de diversificação estabelecidos, se caracterizam como operações
empresariais típicas das sociedades seguradoras. Sendo assim, tratando-se o
faturamento do resultado econômico das operações empresariais típicas, como
estabelece a legislação e assegura o STF, resta nítido que as receitas decorrentes
dos referidos investimentos compulsórios, sejam elas financeiras ou quaisquer
outras, integram o faturamento das sociedades seguradoras, entendido em seu
conceito irredutível. Tais receitas compõem, pois, as bases de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep dessas sociedades, conhecidas as disposições dos
arts. 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718, de 1998”;
1.4.3. Registros contábeis não culminam com alteração da base de cálculo do
PIS/COFINS;
1.4.4. Os juros cobrados em parcelamento não se configuram como receita
financeira, mas como parte do preço de transação, logo, sobre ele incidem o
PIS/COFINS;
1.4.5. “Pode-se afirmar que sendo as variações cambiais positivas classificadas
como receitas financeiras, sempre que apuradas em operações típicas das
sociedades seguradoras, a exemplo do resseguro no exterior e da contratação de
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
6
apólices no exterior, devem compor o faturamento e, assim, integrar suas bases de
cálculo da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep”;
1.4.6. “Registra-se por fim que desde que vinculadas a operações típicas das
sociedades seguradoras, o mesmo tratamento deve recair sobre as receitas de
variação cambial ativa que, segundo a consulente, representariam, na verdade,
recuperação da variação cambial passiva registrada anteriormente sobre a mesma
operação. Tal conclusão assenta-se no fato de que tal hipótese não se encontra
contemplada entre os itens passíveis de exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativo, constantes do § 2o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e tampouco entre as exclusões específicas
tabuladas no § 6o do referido artigo, para as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991”;
1.4.7. “Por fim, no que diz respeito ao pedido para as exclusões relativas aos saldos
contábeis de oscilação cambial, é bastante dizer que elas não podem ser aceitas ou
implementadas nos lançamentos tributários, seja porque não possuem qualquer
previsão legal ou seja porque não houve comprovação efetiva dos erros apontados”;
1.4.8. O artigo 112 do CTN é somente aplicável em caso de dúvida do julgador (e
não em caso de empate no julgamento) e em matéria de infrações, não de tributos.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca:
1.5.1. Nulidade do Acórdão recorrido por ter analisado de forma superficial a lide no
que diz respeito a incidência de PIS/COFINS sobre “as receitas financeiras de
adicional de fracionamento e oscilação cambial”;
1.5.1.1. “Além disso, a DRJ09 considerou descabidas as exclusões
pretendidas por entender inexistir qualquer previsão legal ou por não terem
sido comprovados o seu direito. Porém, a DRJ09 sequer se manifesta sobre os
documentos apresentados na Impugnação ou apresenta argumentos do
porquê tais seriam insuficientes à comprovação do direito defendido pela ora
Recorrente”;
1.5.1.2. No julgado a DRJ09 analisou matéria estranha a lide (receitas
financeiras decorrentes de investimentos compulsórios).
1.6. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que argumenta:
1.6.1. A DRJ decidiu com motivação suficiente a Impugnação apresentada pela
Recorrente não havendo que se falar em nulidade;
1.6.2. Erro na base de cálculo é matéria de mérito que, se reconhecida, não culmina
com a nulidade do julgado;
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
7
1.6.3. “A Administração Tributária conferiu correta interpretação ao enunciado
normativo para definir “atividade ou objeto principal da pessoa jurídica” como todas
declaradas nos atos constitutivos e também aquelas verificadas na prática,
exercidas de forma típica e habitual pelo sujeito passivo, a despeito de eventual
afastamento do objeto social declarado nos registros societários”;
1.6.3.1. “A LC 126/2007 estabeleceu regras aplicáveis às operações de
cosseguro, resseguro e retrocessão, incluindo no rol das operações típicas e
habituais das seguradoras e resseguradoras determinadas contratações de
seguro no exterior e operações de moeda estrangeira no mercado
securitário”;
1.6.4. O Decreto-Lei 1.598/77 dispõe que a receita bruta operacional é composta
das receitas das atividades principais ou acessórias da pessoa jurídica (que é como
se qualifica a receita de juros e variação cambial);
1.6.5. As reservas técnicas são investimentos compulsórios, parte da atividade
operacional das seguradoras, logo as receitas decorrentes das reservas técnicas são
operacionais;
1.6.6. Os juros incidentes no preço de face ante parcelamento do valor devido
compõem a base de cálculo do PIS/COFINS por se tratar de ajustes a valor presente;
1.6.7. “As variações monetárias de créditos e de obrigações do contribuinte, em
função da taxa de câmbio, são consideradas, para efeitos da legislação do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da Cofins, como receitas ou despesas financeiras, nos termos do art.
9° da Lei 9.718/1999”;
1.6.8. A Recorrente adotou sponte sua o regime de competência na apuração de
suas receitas, não pode, por lhe convir, alterar o regime de tributação para caixa;
1.6.9. A autoridade lançadora constatou nas contas contábeis autuadas que “as
variações ou oscilações cambiais ativas foram registradas relativamente a direitos
de crédito concernentes a prêmios auferidos em operações de seguro, cosseguro e
resseguro” logo, não foram autuados “saldos contábeis de oscilação cambial
vinculados a resseguros cedidos”;
1.6.10. “A exclusão ou dedução das bases de cálculo do PIS e da COFINS do
resseguro cedido, tal como admitida pelo art. 1°, IV, “a”, da Lei 9.701/1998, se
refere à cessão parcial do prêmio na operação de resseguro. Nesse caso, quem tem
o direito de promover tal exclusão ou dedução é a cedente, não a cessionária”;
1.6.11. “As importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro devem compor
a base de cálculo da COFINS, por se tratar de parcela a ser obrigatoriamente
deduzida do valor efetivamente pago referente às indenizações correspondentes aos
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
8
sinistros ocorridos, este sim passível de exclusão. É o que se verifica do teor do inciso
II do § 6° do art. 3° da Lei 9.718/1998”;
1.6.12. “A PPNG constitui obrigação decorrente de atividade típica do objeto
principal da seguradora, de modo que as variações cambiais ativas a ela associadas
constitui receita bruta operacional”;
1.6.13. “Os prêmios dos contratos são cotados em dólar, de modo que os valores a
receber e a pagar sofrem as variações monetárias decorrentes do câmbio. Estando a
provisão em dólar e havendo oscilação cambial ativa, a reversão dessa provisão, nas
operações de resseguro, importará receita a maior, em moeda nacional, na
apropriação do prêmio ganho. Não se trata, portanto, de mero resultado contábil
desprovido de impacto no patrimônio da sociedade seguradora”.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Bem, como repetido quase mensalmente, há NULIDADE por cerceamento do
direito de defesa se, e somente se, i) o contribuinte não conhecer a acusação fiscal (quer este
desconhecimento advenha de omissão ou de mera confusão), ii) não for dada ao contribuinte a
possibilidade de apresentar defesa contra a acusação fiscal e iii) se todos os reclamos do
contribuinte capazes de infirmar em tese a acusação fiscal não forem devidamente apreciadas.
2.1.1. Em sua Impugnação a Recorrente aponta uma série de teses subsidiárias
acerca de exclusões do lançamento de ofício, descritas nos itens 1.3.7 e 1.3.13 e seguintes desta
peça, a saber:
1.3.7. Parte do saldo de oscilação cambial é composto das indenizações recebidas
em casos de resseguro, indenizações que, por sua natureza de recomposição
patrimonial, não se enquadram como receitas de PIS/COFINS;
1.3.7.1. Subsidiariamente, deve ser descontado da base de cálculo do
PIS/COFINS os valores pagos a título de indenização paga correspondente
aos sinistros ocorridos, nos termos do artigo 3° § 6° inciso II da Lei
9.718/98; (...)
1.3.10. “Ao proceder à determinação da base tributável de PIS/COFINS sobre a
rubrica Juros -DPVAT (Conta 3616110002), o Sr. Agente Fiscal não considerou a
existência de valores estornados no período”;
1.3.11. “Necessário que os lançamentos sejam revisados para que os valores de
oscilações cambiais vinculadas a resseguro a pagar sejam abatidos da base
tributável”;
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
9
1.3.12. A fiscalização desconsiderou as contas dos saldos devedores das oscilações
cambiais e a tributação do PIS/COFINS deve levar em conta não apenas os saldos
credores, mas o encontro de contas;
1.3.13. Por determinação legal (artigo 1° inciso IV da Lei 9.701/98) deve ser
excluído da base de cálculo do PIS/COFINS as operações vinculadas a cosseguro
ou resseguro cedidos, entendimento que deve ser ampliado para excluir as
variações cambiais destas contas;
2.1.2. Como se nota do excerto acima, a Recorrente traz argumentos de direito
(artigo 3° § 6° inciso II da Lei 9.718/98 e artigo 1° inciso IV da Lei 9.701/98) argumentos de fato e
prova dos argumentos de fato (a saber, planilhas com a composição total da incidência e os
valores que a Recorrente entende que deveriam ser excluídos da base de cálculo, e planilha com
os dados do livro razão de todo o período atuado).
2.1.3. Assim se manifestou a DRJ sobre os argumentos e provas acima:
Por fim, no que diz respeito ao pedido para as exclusões relativas aos saldos
contábeis de oscilação cambial, é bastante dizer que elas não podem ser aceitas
ou implementadas nos lançamentos tributários, seja porque não possuem
qualquer previsão legal ou seja porque não houve comprovação efetiva dos erros
apontados.
2.1.3.1. Com a devida vênia ao relator do Acórdão de Piso, porém não é possível
vislumbrar qual o motivo que levou a manutenção do lançamento sobre cada uma das teses
aventadas pela Recorrente: Por qual motivo as planilhas apresentadas pela Recorrente não
demonstram que a oscilação cambial é composta de indenizações? E a decomposição dos
lançamentos com a inclusão do DPVAT é verdadeira? É matéria estranha a lide? E a exclusão das
operações vinculadas a cosseguro ou resseguro cedidos, não encontram guarida legal? Por que
esta hipótese normativa deve ser afastada? Por qual motivo não se aplica ao caso o desconto
descrito no artigo 3° § 6° inciso II da Lei 9.718/98?
2.1.3.2. As contrarrazões da Procuradoria são a mais nítida prova de que o Acórdão
da DRJ sequer enfrentou as razões expostas pela Recorrente. Nas contrarrazões a Procuradoria
rebate um a um os argumentos da Recorrente em Impugnação de dedução da base de cálculo
apresentando motivos de fato e de direito para tanto, motivos estes que não se encontram no
Acórdão recorrido:
1.6.7. “As variações monetárias de créditos e de obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio, são consideradas, para efeitos da legislação
do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins, como receitas ou despesas financeiras,
nos termos do art. 9° da Lei 9.718/1999”;
1.6.8. A Recorrente adotou sponte sua o regime de competência na
apuração de suas receitas, não pode, por lhe convir, alterar o regime de
tributação para caixa;
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
10
1.6.9. A autoridade lançadora constatou nas contas contábeis autuadas
que “as variações ou oscilações cambiais ativas foram registradas
relativamente a direitos de crédito concernentes a prêmios auferidos em
operações de seguro, cosseguro e resseguro” logo, não foram autuados
“saldos contábeis de oscilação cambial vinculados a resseguros cedidos”;
1.6.10. “A exclusão ou dedução das bases de cálculo do PIS e da COFINS do
resseguro cedido, tal como admitida pelo art. 1°, IV, “a”, da Lei 9.701/1998,
se refere à cessão parcial do prêmio na operação de resseguro. Nesse caso,
quem tem o direito de promover tal exclusão ou dedução é a cedente, não
a cessionária”;
1.6.11. “As importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro devem
compor a base de cálculo da COFINS, por se tratar de parcela a ser
obrigatoriamente deduzida do valor efetivamente pago referente às
indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, este sim passível de
exclusão. É o que se verifica do teor do inciso II do § 6° do art. 3° da Lei
9.718/1998”;
1.6.12. “A PPNG constitui obrigação decorrente de atividade típica do
objeto principal da seguradora, de modo que as variações cambiais ativas a
ela associadas constitui receita bruta operacional”;
1.6.13. “Os prêmios dos contratos são cotados em dólar, de modo que os
valores a receber e a pagar sofrem as variações monetárias decorrentes do
câmbio. Estando a provisão em dólar e havendo oscilação cambial ativa, a
reversão dessa provisão, nas operações de resseguro, importará receita a
maior, em moeda nacional, na apropriação do prêmio ganho. Não se trata,
portanto, de mero resultado contábil desprovido de impacto no patrimônio
da sociedade seguradora”.
2.1.3.2.1. Por sinal, ao apresentar os argumentos acima a Procuradoria faz sempre
referência ao Termo de Verificação Fiscal e nunca ao Acórdão da DRJ a demonstrar que este foi
efetivamente omisso em teses que eram capazes de infirmar em parte a conclusão do julgado;
para constatar a correção do argumento basta dizer que se o lançamento de ofício incidiu sobre os
valores pagos a título de indenização paga correspondente aos sinistros ocorridos, este é
improcedente em parte nos termos do artigo 3° § 6° inciso II da Lei 9.718/98.
2.1.4. Não cabe à Recorrente ou a esta Turma imaginar cenários em que a tese
descrita na Impugnação foi afastada, antes a Turma Julgadora de Piso deve deixar absolutamente
claros não apenas os motivos de fato, não apenas a fundamentação jurídica, mas a subsunção
integral entre o fato e a norma – afinal, “quem poderá defender-se da calúnia, quando esta se
arma com o escudo mais sólido da tirania: o sigilo?”, na feliz constatação de Beccaria.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720214/2020-13
11
2.1.5 O conhecimento dos motivos da decisão é o primeiro passo do exercício do
direito de defesa; sem que os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido sejam
externados de forma clara o contribuinte fica impedido de apresentar as razões pelas quais
concorda, ou discorda destes fundamentos, resta obstado o direito ao contraditório (de outro
modo). Impedido o contraditório, prejudicada a ampla defesa, eivando de nulidade a decisão.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento para declarar a nulidade do Acórdão de Piso, determinando o retorno dos
autos para que esta profira nova decisão acerca de todos os documentos, argumentos e provas
descritos e coligidos com a Impugnação.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1592
DF CARF MF
Original